Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738247-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LEANDRO FERREIRA PEDROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM. CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL. BICICLETA DE COMPETIÇÃO. EQUIPAMENTO DANIFICADO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. PROVA. ELISÃO. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). REPARO. COMPOSIÇÃO. PARÂMETRO. INDIVIDUALIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. TARIFAMENTO FACE AO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DE ALTO VALOR (BICICLETA PROFISSIONAL). CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. APELO JÁ PROVIDO DO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental e o fato de que o apelo está revestido do atributo suspensivo, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, inclusive na bagagem transportada, qualificando-se o avençado, ademais, como relação de consumo e sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, por encartar prestadora de serviços e o destinatário final da prestação, restando satisfeitos os pressupostos indispensáveis à qualificação do liame com essa moldura jurídica (CDC, arts. 2o e 3o). 3. A par de sujeitar-se subsidiariamente às convenções internacionais firmadas pelo Brasil, notadamente a Convenção de Varsóvia, a relação estabelecida entre consumidor e empresa de transporte aéreo, ainda que envolvendo transporte internacional, sujeita-se ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, tornando inaplicáveis os limites indenizatórios tarifados, notadamente quando a transportadora, assumindo o transporte de equipamento especial, cobrando o preço correlato, não cuidara, no momento do embarque, de estimar seu valor ou o estado em que se encontrava ao ser embarcado, ensejando que eventual dano seja mensurado em conformidade com o produzido em ponderação com a verossimilhança do alinhado pelo passageiro. 4. O contrato de transporte aéreo encerra a obrigação afetada à transportadora de transportar o passageiro e seus pertences de forma perfeita e sem nenhum risco no trajeto compreendido pelo avençado, implicando que, havendo avarias nos pertences do contratante no trajeto, o fato revela manifesta falha na prestação dos serviços, ensejando que a transportadora seja condenada a compor o desfalque como expressão das obrigações que lhe estavam afetadas (CC, art. 730 e seguintes), e, ademais, a cláusula geral sobre a responsabilidade civil que está amalgamada no artigo 927 do Código Civil apregoa que a indenização derivada de ato ilícito deve ser a mais completa possível de forma a assegurar ao ofendido a reposição do seu patrimônio ao estado em que se encontrava anteriormente à ocorrência do ato lesivo que o vitimara (CC, art. 944). 5. O sistema legal brasileiro não admite que a indenização por ato ilícito seja restritiva ou sujeite-se a qualquer tarifamento, preconizando, ao revés, que a reparação seja a mais ampla possível de ser outorgada ao lesado, e, assim, ocorrido o evento danoso e apurada a culpabilidade do responsável para sua produção, a indenização a ser assegurada ao lesado deve ser a mais completa possível de forma a assegurar-lhe que, tendo sido vitimado por um ato que desafia as regras de convivência e postura estratificadas em formulações legislativas, o seu patrimônio seja recomposto como se não houvesse sido vitimado pelo infausto, o que afasta o tarifamento estabelecido em sede de convenção internacional como apto a modular a composição devida ao passageiro que experimentara dano em produto transportado. 6. Deparando-se o consumidor com severas avarias no equipamento que entregara aos cuidados da companhia aérea para transporte, revelando a imperfeição da prestação dos serviços contratados, assiste-o o direito de exigir da companhia aérea a reparação dos danos materiais que experimentara ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-o à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927). 7. Da interpretação sistemática das formulações legais e dos princípios que estão impregnados no sistema jurídico nacional, que asseguram que a indenização do dano derivado de qualquer ilícito deve ser a mais ampla possível de forma a recolocar o patrimônio do ofendido no estado em que se encontra anteriormente à ocorrência do evento que o afligira (CC, arts. 927 e 944) e que deve ser reputada abusiva a cláusula que restringe direito inerente à própria natureza do contrato, ou possa redundar em desequilíbrio contratual (CDC, artigo 51, IV e parágrafo 1o, II), o que efetivamente alcança a cláusula que enseja exoneração ou mitigação excessiva da responsabilidade, derivara o entendimento pretoriano de que a indenização oriunda de dano havido por ocasião da execução do contrato de transporte não pode sujeitar-se a qualquer limitação tarifária, devendo, ao revés, ser a mais completa possível de forma a conformar-se com o dano experimentado pelo lesado e efetivamente repará-lo da forma mais integral possível. 8. As limitações tarifárias estabelecidas pelas convenções internacionais subscritas pelo Brasil, conquanto parâmetros derivados de normas agregadas ao ordenamento legal, somente podem ser usadas como parâmetro para mensuração da indenização derivada de extravio de bagagem se não subsistente qualquer parâmetro objetivo passível de nortear a fixação do dano, ou seja, à míngua de comprovação dos danos e de inverossimilhança do inventário promovido pelo consumidor, pois, subsistindo comprovação do prejuízo, a indenização deve ser pautada pela legislação protetiva do consumidor brasileiro. 9. Emergindo incontroverso que o consumidor, ao embarcar, contratara o transporte de produto especial – bicicleta de competição -, suportando o pagamento da tarifa exigida, não tendo a transportadora aérea, a seu turno, cuidado de aferir as condições do acessório nem a declaração de seu valor, apurado que, no desembarque, apresentava o equipamento graves avarias, o havido, a par de revelar falha na execução dos serviços, obriga a transportadora a custear o reparo do acessório, e, não infirmando orçamento exibido pelo passageiro, determina que seja assimilado como expressão dos danos suportados (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I). 10. As avarias causadas ao produto transportado, nomeadamente quando se trata de equipamento de elevado valor e usado rotineiramente pelo consumidor, sujeita-o a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de frustração ante a impossibilidade de fruir o bem com o intento de satisfazer suas expectativas pessoais, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido, ponderada a nuança de que o fato ocorrera na viagem de retorno, não de ida. 11. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado. 12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 732 do Código Civil, 7o do CDC, e 22 do Decreto-Lei 5.910/2006, aduzindo que devem ser respeitados os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como que, quanto ao critério de indenização, se aplica aos contratos de transporte aéreo internacional a Convenção de Montreal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 732 do Código Civil, 7o do CDC, e 22 do Decreto-Lei 5.910/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030